Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
RAI No 1000239-09.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Indefiro, por ora, o pedido constante do ID no 31004968, uma vez que o despacho exarado no ID no 29500973, apenas intimou o agravante para regularizar a petição das razões do agravo em razão de se encontrar ilegível, nada mencionando quanto à ausência das peças necessárias à análise do recurso.
No caso, não se aplica a hipótese do § 5o do artigo 1017 do CPC/15, porquanto verifica-se do sítio eletrônico deste tribunal que o processo originário é físico e não eletrônico.
Portanto, intime-se a parte agravante para trazer ao instrumento as peças constantes do inciso I do artigo 1017 do CPC/2015 (petição inicial e documentos que a acompanham), sob pena de inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora